Tribunal: TJDFT
Processo: 0727556-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-08

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECONVERSÃO DE PENA RESTRITIVA DE DIREITOS EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO A REGIME FECHADO. INAPLICABILIDADE DA REGRA DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA NO TEMA 1.106 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de execução interposto contra decisão que reconverteu pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em razão de nova condenação do sentenciado à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado, com unificação das penas e redistribuição da execução para a Vara de Execuções Penais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de manutenção da pena restritiva de direitos diante da superveniência de condenação a pena privativa de liberdade em regime fechado, à luz do art. 44, § 5o, do Código Penal e da tese fixada no Tema 1.106 do Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A superveniência de condenação privativa de liberdade impõe a unificação das penas, nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal.
4. O art. 44, § 5o, do Código Penal autoriza a conversão da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade diante da nova condenação, ressalvando apenas a hipótese de cumprimento simultâneo quando o condenado estiver em regime aberto.
5. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.918.287/MG (Tema 1.106), fixou tese no sentido de que, sobrevindo condenação a pena privativa de liberdade no curso da execução de pena restritiva de direitos, as penas devem ser unificadas, com reconversão da pena alternativa, sendo possível a simultaneidade apenas para apenados em regime aberto.
6. Como o agravante foi condenado em regime fechado, não se aplica a ressalva jurisprudencial, mostrando-se correta a reconversão determinada pelo juízo de origem.
7. A decisão recorrida está alinhada ao entendimento consolidado do STJ e da jurisprudência local, que não admite cumprimento simultâneo de pena restritiva com pena privativa em regime fechado ou semiaberto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso desprovido.